Tribunal: TJES
Processo: 5009076-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E FÁTICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu pedido de cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico. A defesa fundamenta o pedido na dependência de seu neto, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e TDAH, bem como em seu próprio quadro de transtorno misto ansioso-depressivo. Aponta ainda bom comportamento e ausência de reiteração delitiva. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão do regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico; (ii) avaliar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com base na dependência de menor e no estado de saúde da reeducanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado não possui previsão legal, sendo instituto de criação jurisprudencial aplicável apenas quando há ausência de vagas em estabelecimento próprio, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF, o que não se verifica no caso, pois a unidade prisional onde a reeducanda está custodiada dispõe de vagas no regime semiaberto.

4. A concessão de regime mais brando sem o devido cumprimento da progressão legal viola a vedação à progressão “per saltum”, conforme dispõe a Súmula 491 do STJ.

5. A reeducanda somente fará jus ao regime aberto — com características semelhantes à prisão domiciliar pleiteada — em momento posterior, condicionado ao cumprimento dos requisitos legais e temporais para a progressão.

6. A concessão de prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP exige a demonstração da dependência exclusiva de menor ou de impossibilidade de tratamento médico no ambiente prisional, o que não foi comprovado nos autos, pois o neto é assistido pela mãe, e não há demonstração de inviabilidade de tratamento psiquiátrico intramuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do regime semiaberto harmonizado depende da inexistência de vaga em estabelecimento adequado, hipótese não verificada no caso concreto.

2. É inadmissível a progressão “per saltum” de regime prisional, sem o cumprimento do tempo e dos requisitos exigidos por lei.

3. A prisão domiciliar, prevista no art. 117 da LEP, exige a comprovação de dependência exclusiva do menor ou da impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, o que não restou evidenciado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112, §§1º e 3º, e 117; CP, arts. 171, §3º, e 71.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, Súmula nº 491.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009076-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCILENE CARNEIRO CHAGAS BELO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E FÁTICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu pedido de cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico. A defesa fundamenta o pedido na dependência de seu neto, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e TDAH, bem como em seu próprio quadro de transtorno misto ansioso-depressivo. Aponta ainda bom comportamento e ausência de reiteração delitiva. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão do regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico; (ii) avaliar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com base na dependência de menor e no estado de saúde da reeducanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado não possui previsão legal, sendo instituto de criação jurisprudencial aplicável apenas quando há ausência de vagas em estabelecimento próprio, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF, o que não se verifica no caso, pois a unidade prisional onde a reeducanda está custodiada dispõe de vagas no regime semiaberto.

4. A concessão de regime mais brando sem o devido cumprimento da progressão legal viola a vedação à progressão “per saltum”, conforme dispõe a Súmula 491 do STJ.

5. A reeducanda somente fará jus ao regime aberto — com características semelhantes à prisão domiciliar pleiteada — em momento posterior, condicionado ao cumprimento dos requisitos legais e temporais para a progressão.

6. A concessão de prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP exige a demonstração da dependência exclusiva de menor ou de impossibilidade de tratamento médico no ambiente prisional, o que não foi comprovado nos autos, pois o neto é assistido pela mãe, e não há demonstração de inviabilidade de tratamento psiquiátrico intramuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do regime semiaberto harmonizado depende da inexistência de vaga em estabelecimento adequado, hipótese não verificada no caso concreto.

2. É inadmissível a progressão “per saltum” de regime prisional, sem o cumprimento do tempo e dos requisitos exigidos por lei.

3. A prisão domiciliar, prevista no art. 117 da LEP, exige a comprovação de dependência exclusiva do menor ou da impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, o que não restou evidenciado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112, §§1º e 3º, e 117; CP, arts. 171, §3º, e 71.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, Súmula nº 491.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
MARCILENE CARNEIRO CHAGAS BELO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo de execução n.º 2000054-26.2025.8.08.0011, indeferiu o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico.

Em suas razões, a defesa sustenta que a reeducando faz jus a benesse, tendo em vista a comprovação de dependência de seu neto, diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo (CID 6A02.3) e com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID 6A05.1).

Aduz, também, que a reeducanda foi “diagnostica transtorno misto ansioso e depressivo, com necessidade de acompanhamento psiquiátrico regular e tratamento contínuo.”

Aponta, ainda, a defesa que “não há registros de novos delitos praticados pela Reeducanda após o fato originário da condenação, que desde então, mantém-se em pleno bom comportamento social, evidenciando-se o decurso do tempo sem reiteração criminosa.”

Requer, portanto, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de seja deferido a reeducando a concessão do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com base no art. 112, §§1º e 3º, da LEP.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
MARCILENE CARNEIRO CHAGAS BELO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo de execução n.º 2000054-26.2025.8.08.0011, indeferiu o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico.

Em suas razões, a defesa sustenta que a reeducando faz jus a benesse, tendo em vista a comprovação de dependência de seu neto, diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo (CID 6A02.3) e com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID 6A05.1).

Aduz, também, que a reeducanda foi “diagnostica transtorno misto ansioso e depressivo, com necessidade de acompanhamento psiquiátrico regular e tratamento contínuo.”

Aponta, ainda, a defesa que “não há registros de novos delitos praticados pela Reeducanda após o fato originário da condenação, que desde então, mantém-se em pleno bom comportamento social, evidenciando-se o decurso do tempo sem reiteração criminosa.”

Requer, portanto, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de seja deferido a reeducando a concessão do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com base no art. 112, §§1º e 3º, da LEP.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

A defesa pretende a concessão do regime semiaberto humanizado, por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com base no art. 112, §§1º e 3º, da LEP.

A modalidade de regime semiaberto harmonizado é instituto jurídico criado pela jurisprudência pátria para contornar o problema da falta de vagas em presídios específicos para cumprimento de pena do regime semiaberto e não possui previsão legal. Nesta modalidade, o reeducando cumpre sua pena em sua própria residência com diversas restrições, inclusive com monitoramento eletrônico, podendo sair de casa somente para o trabalho ou atividade correlata, que exerceria estando recluso na unidade prisional.

O regime semiaberto harmonizado surgiu na esteira da edição da Súmula Vinculante de nº 56, do STF, que estabelece que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Portanto, após análise detida do tema, verifico que a decisão agravada está em harmonia com a finalidade do instituto, pois não há que se falar em falta de vaga no caso do processo ora em julgamento, em dissonância do que preconizado no Enunciado de Súmula 491 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: É inadmissível a chamada progressão “per saltum” de regime prisional.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, a reeducanda está custodiada no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, unidade prisional que dispõe de vagas nos regimes semiaberto e fechado, em razão da condenação à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 171, §3º na forma do artigo 71 do Código Penal.

Além disso, entendo que a decisão agravada observa o caráter progressivo da execução penal, não se mostrando recomendável a autorização para recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, que são circunstâncias que se aproximariam da concessão de regime aberto, benefício que a reeducanda só terá direito em dezembro do corrente ano, caso cumpra a exigências para a progressão do regime, conforme de extrai do sistema SEEU.

Da mesma forma, não verifico preenchidos os requisitos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, relativamente à concessão da prisão domiciliar.

A despeito da comprovação de diagnóstico de seu neto, não está provado nos autos a dependência exclusiva do menor com a reeducanda, que está sendo assistido por sua genitora.

Assim, a mera juntada de transferências bancárias entre mãe (reeducanda) e filha ou o fato de residirem no mesmo endereço residencial, não revelam a dependência econômica exclusiva.

Somada à situação da ausência de preenchimento do requisito legal, também observo que não há comprovação, nos autos, da impossibilidade de se realizar o tratamento psiquiátrico da reeducanda dentro do estabelecimento prisional, o que desautoriza a concessão da benesse pretendida, ainda que não haja mais registro de prática criminosa posterior.

Nesse cenário, a manutenção da decisão objurgada em seus exatos termos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.